Tribunal: TJMT
Processo: 1002995-07.2016.8.11.0040
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002995-07.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[OTACILIO BROCCO - CPF: 126.240.129-15 (APELANTE), CAMILA SIMOES MARTINS - CPF: 003.346.679-33 (ADVOGADO), VANDERLEI LANZ - CPF: 651.464.681-68 (ADVOGADO), FERNANDO LANZ - CPF: 012.076.021-59 (ADVOGADO), VALTUIR BROCCO - CPF: 337.685.369-04 (APELANTE), SELONY BEDIN BROCCO - CPF: 946.802.991-34 (APELANTE), ESPÓLIO DE VALDECIR BROCCO registrado(a) civilmente como VALDECIR BROCCO - CPF: 374.111.609-20 (APELANTE), MERI BURILLE BROCCO - CPF: 555.108.179-68 (APELANTE), VALDETE BROCCO - CPF: 465.306.069-04 (APELANTE), SORRIPLAST SORRISO PLASTICOS LTDA - ME - CNPJ: 05.192.480/0001-53 (APELADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR registrado(a) civilmente como LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), ARLETE INES ZAGO BARBOSA - CPF: 384.496.091-00 (APELADO), CLAUDIO DA CUNHA BARBOSA - CPF: 308.134.099-34 (APELADO), CLAUDIA DA CUNHA BARBOSA - CPF: 718.308.471-04 (APELADO), ADRIANO DA CUNHA BARBOSA - CPF: 013.320.871-08 (APELADO), CAMILA SIMOES MARTINS - CPF: 003.346.679-33 (ADVOGADO), FERNANDO LANZ - CPF: 012.076.021-59 (ADVOGADO), MERI BURILLE BROCCO - CPF: 555.108.179-68 (APELADO), OTACILIO BROCCO - CPF: 126.240.129-15 (APELADO), SELONY BEDIN BROCCO - CPF: 946.802.991-34 (APELADO), ESPÓLIO DE VALDECIR BROCCO registrado(a) civilmente como VALDECIR BROCCO - CPF: 374.111.609-20 (APELADO), VALDETE BROCCO - CPF: 465.306.069-04 (APELADO), VALTUIR BROCCO - CPF: 337.685.369-04 (APELADO), VANDERLEI LANZ - CPF: 651.464.681-68 (ADVOGADO), ADRIANO DA CUNHA BARBOSA - CPF: 013.320.871-08 (APELANTE), ARLETE INES ZAGO BARBOSA - CPF: 384.496.091-00 (APELANTE), CLAUDIA DA CUNHA BARBOSA - CPF: 718.308.471-04 (APELANTE), CLAUDIO DA CUNHA BARBOSA - CPF: 308.134.099-34 (APELANTE), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR registrado(a) civilmente como LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), SORRIPLAST SORRISO PLASTICOS LTDA - ME - CNPJ: 05.192.480/0001-53 (APELANTE), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), CAMILA SIMOES MARTINS - CPF: 003.346.679-33 (ADVOGADO), FERNANDO LANZ - CPF: 012.076.021-59 (ADVOGADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), MERI BURILLE BROCCO - CPF: 555.108.179-68 (APELADO), OTACILIO BROCCO - CPF: 126.240.129-15 (APELADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), SELONY BEDIN BROCCO - CPF: 946.802.991-34 (APELADO), ESPÓLIO DE VALDECIR BROCCO registrado(a) civilmente como VALDECIR BROCCO - CPF: 374.111.609-20 (APELADO), VALDETE BROCCO - CPF: 465.306.069-04 (APELADO), VALTUIR BROCCO - CPF: 337.685.369-04 (APELADO), VANDERLEI LANZ - CPF: 651.464.681-68 (ADVOGADO), ADRIANO DA CUNHA BARBOSA - CPF: 013.320.871-08 (APELANTE), ARLETE INES ZAGO BARBOSA - CPF: 384.496.091-00 (APELANTE), CLAUDIA DA CUNHA BARBOSA - CPF: 718.308.471-04 (APELANTE), CLAUDIO DA CUNHA BARBOSA - CPF: 308.134.099-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE OTACILIO BROCCO E OUTRO(S) DESPROVIDO E O DE SORRIPLAST SORRISO PLASTICOS LTDA - ME, E OUTRO(S) PROVIDO PARCIALMENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS –
REJULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO
EX OFFICIO
– ART. 292 DO CPC – PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE NEGÓCIO COM REPERCUSSÃO ECONÔMICA – VALOR DA CAUSA DEVE REFLETIR O PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO – FIXAÇÃO COM BASE EM LAUDO DE AVALIAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA NO PONTO
– 1o APELO – CONHECIDO E DESPROVIDO – 2o APELO – MANUTENÇÃO DO PARCIAL PROVIMENTO.

O valor da causa, por representar o benefício econômico perseguido na demanda, deve corresponder à repercussão patrimonial da pretensão, nos termos do art. 292 do CPC.

Trata-se de matéria de ordem pública, passível de apreciação
ex officio
em qualquer grau de jurisdição, não se sujeitando à preclusão.

No caso concreto, a pretensão de anulação de negócio jurídico com reflexos patrimoniais relevantes justifica a fixação do valor da causa com base em laudo de avaliação do bem objeto do contrato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por
OTACÍLIO BROCCO E OUTROS
e
SORRIPLAST SORRISO PLÁSTICOS LTDA. – ME E OUTROS,
contra a sentença, de Id no 7316866, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca Sorriso que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico no 1002995-07.2016.8.11.0040, ajuizada em face de
SORRIPLAST SORRISO PLASTICOS LTDA. – ME E OUTROS,
reconheceu a decadência do direito dos autores, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC e os condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$30.000,00 (trinta mil reais), com fundamento no art. 85, §8o, do CPC.

Os embargos de declaração de Id. 7316869 foram parcialmente acolhidos, na decisão de Id. 7316876, para sanar a omissão indicada e deliberar que, após o trânsito em julgado da sentença, seja expedido o competente ofício determinando a baixa da averbação de pendência do litígio às margens da matrícula do imóvel relacionado ao contrato objeto da lide.

Em suas razões, de Id. no 7316874, os primeiros recorrentes,
OTACÍLIO BROCCO E OUTROS,
arguem, inicialmente, a intempestividade da contestação apresentada pelos requeridos, sob o argumento de que houve o comparecimento espontâneo nos autos, em 13.09.2017, antes da primeira audiência de conciliação designada, de modo que mesmo havendo a redesignação da audiência para outra data, o prazo para apresentar a contestação deveria ser contado a partir do primeiro agendamento.

Aduz que o Juízo
a quo
equivocou-se ao afirmar que o valor da causa é de R$3.900.000,00 (três milhões e novecentos mil reais), pois o capital integralizado da SORRIPLAST, constante no contrato como valor de pagamento da cessão das quotas, é no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), portanto, mesmo que se entenda que o valor da causa envolva o imóvel da empresa, o pagamento deste negócio envolve um outro imóvel, que sequer foi cogitado na sentença ou avaliado pelos recorridos, não sendo possível mensurar o valor real do proveito econômico das partes. E, não sendo este o entendimento, faz-se necessária uma avaliação judicial dos imóveis, não sendo crível utilizar uma avaliação realizada de forma unilateral para determinar o valor da causa.

Argumenta acerca da desnecessidade da inclusão do Sr. Nery Demar Cerutti (figurou como vendedor na avença objeto da lide) no feito, pois os requeridos buscam, somente, o tumulto e a procrastinação processual. Assevera que a citação do Sr. Nery deve ocorrer desde que haja interesse jurídico para tanto.

No mérito, assevera a não ocorrência da prescrição ou decadência, na medida em que a nulidade é insanável sendo possível atacar o negócio jurídico a qualquer tempo. Aduz que o objeto do negócio jurídico celebrado é ilícito em relação a Sorriplast, que não detinha legitimidade para vender as quotas e o imóvel, sem a outorga uxória da Sra. Dalvina, acarretando uma simulação de compra de venda.

Requer, assim, o provimento do recurso para decretar a revelia dos apelados, ou, não sendo este o caso; reformar a sentença, afastar a decadência e julgar o mérito sem determinar o retorno do processo ao Juízo de primeiro grau. Consequentemente, requer que seja declarada a nulidade do “Contrato Particular de Compra e Venda de Quotas e Cessão de Direitos” havida entre as partes, restabelecendo-se a propriedade ao espólio de Dalvina Brocco.

Os recorrentes,
SORRIPLAST SORRISO PLÁSTICOS LTDA. – ME E OUTROS,
por sua vez, nas razões de Id. 7316889, aduzem a desnecessidade de aguardar o trânsito em julgado para se proceder a baixa da averbação premonitória às margens da matrícula do imóvel relacionado ao contrato objeto da lide e a incorreção na fixação dos honorários pela Magistrada
a quo
. Ao final, prequestionam a matéria.

Requer, assim, o provimento do recurso para revogar a ordem judicial de averbação da existência de ação às margens da matrícula do imóvel correlacionado a avença objeto da lide, determinando-se a expedição de ofício a serventia imobiliária para a providências necessárias e que a verba honorária seja arbitrada à luz do art. 85, §2o do CPC, entre 10% e 20% do valor atualizado da causa (R$3.900.000,00).

As contrarrazões foram apresentadas pelos apelados, no Id. 7316883 e 7316899. Sem preliminares.

Os recursos foram originalmente julgado por esta Câmara Cível, ocasião em que foram, à unanimidade, providos de modo parcial, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Com essas considerações, conheço de ambos os recursos e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, aos primeiros apelantes, OTACÍLIO BROCCO E OUTROS, para manter o valor da causa em R$100.000,00 (cem mil reais) e readequar os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § do CPC e aos segundos apelantes, SORRIPLAST SORRISO PLASTICOS LTDA. – ME E OUTROS, para determinar a baixa da averbação de pendência do litígio às margens às margens da matrícula n.o 19.366 do CRI de Sorriso-MT, do imóvel correlacionado no contrato de Id. 731656.

Inaplicável à hipótese, a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC.”
- Acórdão de ID 11800988.

Opostos embargos de declaração no ID 13099542 e 13177959, estes foram rejeitados, a teor do acórdão de ID 18139989.

Foi interposto Recurso Especial de ID 21473462, admitido pela Vice-Presidência em decisão de ID 26039487 e provido pelo Min. Antonio Carlos Ferreira no ID 249602176 (Resp n.o 1857194)
“para cassar o acórdão recorrido, determinando o retorno dos autos a origem, a fim de que se examine a questão referente ao valor da causa.”

Os autos foram, então, encaminhados pela Vice-Presidência à esta Câmara para nova apreciação, conforme ID 254309151.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

De acordo com o Resp n.o 1857194, a controvérsia em análise restringe-se à correção ou não do valor atribuído à causa pela parte autora, na petição inicial, o qual foi impugnado pelos réus e, posteriormente, alterada pelo Juízo
a quo
, que o majorou para R$3.900.000,00 com fundamento no valor de mercado estimado do imóvel objeto da controvérsia.

Conforme relatado, na sentença, o Juízo
a quo
reconheceu a decadência do direito dos autores (espólio de Dalvina Brocco, representada por seu inventariante Otacílio Broco e seus herdeiros), julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC e os condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$30.000,00 (trinta mil reais), com fundamento no art. 85, §8o, do CPC.

Anteriormente, no julgamento dos recursos interpostos por ambas as partes, foi dado parcial provimento aos apelos, nos seguintes termos,
in verbis
:

“[...]aos primeiros apelantes, OTACÍLIO BROCCO E OUTROS, para manter o valor da causa em R$100.000,00 (cem mil reais) e readequar os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § do CPC e aos segundos apelantes, SORRIPLAST SORRISO PLASTICOS LTDA. – ME E OUTROS, para determinar a baixa da averbação de pendência do litígio às margens às margens da matrícula n.o 19.366 do CRI de Sorriso-MT, do imóvel correlacionado no contrato de Id. 731656.”

Em relação ao valor da causa, importa registrar, desde logo, que nos termos do art. 292 do Código de Processo Civil, este deve ser correspondente, sempre que possível, ao propósito econômico pretendido.

Ademais, de acordo com o REsp 1637877/RS, o valor da causa é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando aos efeitos da preclusão.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO. COBRANÇA. VALOR DA CAUSA . LEVANTAMENTO DE VALORES. 1- Decisão recorrida retificou o valor da causa, autorizou o levantamento da caução e não deferiu em favor do autor agravante o levantamento dos valores depositados para purgação da mora pelo locatário agravado. 2- Retificação do valor da causa que é matéria de ordem pública, não está sujeita à preclusão e pode ser realizada "ex officio". Intelecção do artigo 292, § 3o do CPC . Precedente. 3- O valor da causa atribuído pela Juíza a quo, em sede de retificação, não comporta qualquer alteração porque atendeu estritamente às regras do artigo 292, I e VI, do CPC e à primeira parte do inciso III do artigo 58 da Lei no 8.245/1991. 4- Impossibilidade de levantamento dos valores depositados para fins de purgação da mora enquanto não corrigido o valor da causa e não providenciada a complementação das custas processuais iniciais pelo autor agravante . 5- Decisão mantida. Recurso não provido.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20696965520248260000 São Paulo, Relator.: Rodrigues Torres, Data de Julgamento: 27/08/2024, 28a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. “AÇÃO DEMARCATÓRIA.” ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO . INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DEDUZIDA PELA PARTE E NÃO ANALISADA PELO JUÍZO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ANALISE DE OFÍCIO . VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO VALOR DA ÁREA EM LITÍGIO. ADEQUAÇÃO PROMOVIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJ-PR 00152079120178160173 Umuarama, Relator.: substituta elizabeth de fatima nogueira calmon de passos, Data de Julgamento: 19/11/2024, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 19/11/2024)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR DA CAUSA - ALTERAÇÃO - EMENDA À INICIAL - APÓS A CITAÇÃO - DESNECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DO RÉU - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. - O valor da causa é matéria de ordem pública, podendo ser alterado de ofício a qualquer momento - No caso dos autos não é necessária a aceitação da parte requerida, vez que o valor da causa deve refletir o proveito econômico que a parte autora busca e a alteração decorre de documento novo, do qual a parte não possuía conhecimento quando da propositura da ação.”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 0979575-58.2024 .8.13.0000 1.0000 .24.097956-7/001, Relator.: Des.(a) Maria Luiza Santana Assunção, Data de Julgamento: 13/06/2024, 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2024)

E a jurisprudência é firme ao estabelecer que, em ações de conteúdo patrimonial, o valor atribuído à causa deve refletir, de forma objetiva, o benefício econômico almejado.

No presente caso, embora a pretensão veiculada na inicial esteja formalmente estruturada como ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, verifica-se que seu objeto material transcende a mera desconstituição formal do contrato.

A parte autora busca invalidar negócio que teria importado, na prática, na transmissão de bens patrimoniais significativos, incluindo bem imóvel com área de 5 hectares, integrante do acervo da empresa Sorriplast, o que é expressamente identificado na petição inicial como elemento substancial da controvérsia.

Ainda que se trate de ação declaratória, é inequívoco que a pretensão formulada importa em efeitos patrimoniais relevantes, cujo escopo jurídico recai diretamente sobre bem de elevado valor econômico. Assim, o lucro econômico da demanda não pode ser afetado apenas pelo valor nominal constante do contrato social, mas deve considerar a realidade subjacente ao negócio impugnado, notadamente o valor de mercado dos bens envolvidos.

Com efeito, a utilização do laudo de avaliação apresentado pela parte ré como parâmetro para estimar o valor do imóvel – situado em zona urbana e objeto de exploração empresarial – é medida idônea, especialmente na ausência de impugnação técnica concreta pela parte autora.

O juízo
a quo
, ao acatar a preliminar, deu adequada concretude ao princípio da correspondência entre o valor da causa e o interesse econômico específico considerado.

Para melhor elucidação, transcrevo trecho pertinente da sentença:

“Pois bem. Ao ofertar contestação, a parte-ré preliminarmente impugna o valor atribuído à causa, ao argumento e que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, em ação de natureza patrimonial, o valor atribuído à causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido com a demanda.

Prosseguem afirmando que o valor atual do imóvel onde se encontra sediada a Sorriplast atinge o montante de R$3.900.000,00 (três milhões e novecentos mil reais), conforme laudo que instrui a contestação apresentada, razão pela qual impugnam o valor atribuído à causa, requerendo o acolhimento da preliminar apresentada.

Do exame da peça inaugural, verifica-se que a parte autora pretende a declaração de nulidade do contrato de compra e venda firmado entre Nery Demar Cerutti, Otacílio Brocco e Valdete Brocco Ceruti, na condição de vendedores e Cláudio da Cunha Barbosa e Arlete Inês Zago Barbosa, na condição de compradores, relativamente a 100 mil quotas do capital social da empresa Sorriplast, bem como todos os bens imobilizados – instalações, contas a receber, contas a pagar, estoque de mercadorias, chácara sede da empresa com área de 5 hectares, cuja cópia encontra-se anexada sob o Id. 3666968.

Veja-se que a cessão das quotas se deu pelo valor nominal do capital social integralizado, o qual, evidentemente não corresponde ao valor patrimonial da cessão. Nessa esteira e, considerando que a parte autora, ao atribuir o valor a causa, tomou por base o valor nominal da cessão, evidentemente que não corresponde ao proveito econômico pretendido com a presente ação, razão pela qual, urge acolher a preliminar arguida.

Portanto, acolho a preliminar arguida e, diante do laudo de avaliação que instrui a peça contestatória, fixo o valor da causa em R$ 3.900.000,00 (três milhões e novecentos mil), devendo a parte autora ser intimada a proceder o recolhimento das custas remanescentes no prazo legal, sob pena de extinção da ação.”
ID 7316866.

Portanto, diante do conjunto probatório constante dos autos, e considerando os efeitos patrimoniais da pretensão declaratória formulada, mostra-se correta a fixação do valor da causa no montante de R$3.900.000,00, conforme decidido na sentença recorrida.

Considerando os contornos do julgado, o apelo interposto por OTACÍLIO BROCCO E OUTROS será diretamente afetado, pois a manutenção da sentença no que se refere ao valor da causa, é medida impositiva.

Assim, em atenção a determinação da corte Superior, analisada a questão afeta ao valor da causa e a possibilidade de alteração por se tratar de matéria de ordem pública, o rejulgamento do recurso altera a decisão referente ao 1o apelo. O 2o apelo permanece inalterado.

Dispositivo.

Com essas considerações, em cumprimento à decisão do STJ no Recurso Especial,
CONHEÇO
de ambos os recursos apresentados,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de
OTACÍLIO BROCCO E OUTROS.

Fica mantido o parcial provimento ao apelo de SORRIPLAST SORRISO PLÁSTICOS LTDA. – ME E OUTROS para determinar a baixa da averbação de pendência do litígio às margens da matrícula n.o 19.366 do CRI de Sorriso-MT, do imóvel correlacionado no contrato de Id. 731656.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025